Tribunal: STF
Processo: ARE 1091275
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. SUPRESSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Alicerçada a decisão recorrida na análise da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas coletivas, no que diz com a inexistência de concessões recíprocas no acordo coletivo por meio do qual suprimido o direito às horas in itinere.



    2. Obstada a análise da apontada violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, porquanto vinculada ao revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária conforme disposto nas Súmulas 279 e 454/STF.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.